Tribunal: TJDFT
Processo: 0745540-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745540-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDINESA MENDES PINHEIRO AGRAVADO: VALDENICIO DIAS SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente da petição id 77804599 Aguarde-se por mais 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora